Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido defeito é observado quando o juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.